Tribunal: STF
Processo: RE 116938
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISAO. TENDO A
PROMITENTE COMPRADORA PAGO O SINAL AVENCADO E SE IMITIDO NA POSSE,
O ARREPENDIMENTO DO VENDEDOR ACARRETA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE
RECEBEU, ASSIM COMO O REEMBOLSO DAS DESPESAS FEITAS PARA A OBTENÇÃO
DO FINANCIAMENTO.
AUSÊNCIA DE DISSIDIO COM O ENUNCIADO 412 DA SÚMULA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.